Tribunal: TJES
Processo: 5007636-60.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007636-60.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA CAMPOS MACIEL DOS SANTOS
RECORRIDO: ELLEN DE CASTRO ALVARENGA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, NA EXORDIAL, TER PROCEDIDO COM A LIBERAÇÃO DE UM FALSO ALVARÁ NO VALOR DE R$73.721,08 (SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS EVINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS) EM FAVOR DA REQUERIDA. RELATA TER SEGUIDO TODOS OS TRÂMITES DE CONFERÊNCIA ANTES DA REFERIDA LIBERAÇÃO, CONTUDO O MESMO NÃO ERA AUTÊNTICO. ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA POR UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) QUE RESULTOU NUMA ADVERTÊNCIA. ARGUMENTA QUE TODA A SITUAÇÃO GEROU ABALO MORAL A REQUERENTE. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA DEMANDADA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, À AUTORA O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERENTE, VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
CONDUTA GEROU DANO DE MONTA GRAVE, SENDO MÓDICA A QUANTIA FIXADA.

SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.